Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738113-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISBAJUD. VALORES EM DINHEIRO NÃO CONSTITUEM BEM DE CAPITAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia submetida à apreciação deste Agravo de Instrumento consiste em avaliar a regularidade da penhora determinada em sede de execução fiscal, por meio do SISBAJUD, em desfavor da agravante, que se encontra em recuperação judicial. 2. Consoante expressamente dispõe o art. 6o, § 7o-B, da Lei Federal n. 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária –, ao Juízo das Execuções Fiscais apenas é vedada a prática de atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência n. 196.553/PE, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou o entendimento no sentido de que valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para determinar a substituição dos atos de constrição. 4. Considerando que a agravante não comprovou que a constrição judicial teria recaído sobre bem de capital indispensável à continuidade de suas atividades, o que, em princípio, poderia atrair a necessidade de cooperação entre os Juízos da Vara de Execução Fiscal e da Vara de Falências e de Recuperações Judiciais para a prática do ato constritivo determinado, na forma prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei Federal n. 11.101/05, impõe-se a manutenção da decisão agravada, nos seus exatos termos. 5. Agravo de Instrumento não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, §1o, 4o, 7o, §1o, 7o-B, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, sustentando que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da insurgente que se encontra em recuperação judicial, ao argumento de que somente o Juízo da Vara de Recuperação Judicial, que detém competência absoluta, pode expropriar os bens da recuperanda. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o, §1o, 4o, 7o, §1o, 7o-B, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ‘Na vigência da Lei n. 14.112/2020, na redação dada ao art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, "o Juízo da execução fiscal, ao determinar o prosseguimento do feito executivo ou, principalmente, a constrição judicial de bem da recuperanda, não adentra indevidamente na competência do Juízo da recuperação judicial, não ficando caracterizado, até esse momento, nenhum conflito de competência [...]’ (CC n. 181.190/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.)” (REsp n. 2.195.180/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024